Tribunal: STF
Processo: RHC 214123
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto em 21.3.2022 por Douglas Barloesins Teixeira contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.3.2022, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 708.134. Consta dessa decisão:



    “Neste habeas corpus, impetrado contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no Recurso em Sentido Estrito n. 0003424-14.2020.8.08.0014, pretende-se a imediata revogação da prisão preventiva de Douglas Barloesins Teixeira, decretada pela Corte estadual ante a suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado - em apuração na Ação Penal n. 0001039-93.2020.8.08.0014, da 1ª Vara Criminal da comarca de Colatina/ES.



    Aqui, alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva e o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal”.



    Ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do recorrente e a inexistência de excesso de prazo na espécie.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente narra que “foi denunciado nos autos da Ação Penal n.º 0001039-93.2020.8.08.0014, juntamente com terceiros, por suposta infração as normas contidas no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal.



    Narra a denúncia, em apertada síntese, que na data de 15 (quinze) de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), por volta das 21h50min, na Rodovia do Café, Bairro Carlos Germano Naumann, na Cidade de Colatina/ES, o Recorrente, juntamente com terceiros, tentaram contra a vida de Francis de Oliveira Inácio, sendo que desferiram contra o mesmo vários chutes e o golpearam com uma ‘faca’.



    Contudo, conforme laudo de lesões corporais juntado ao processo criminal, e documento em anexo, devido a suposta facada que a vítima levou, não lhe causou grandes lesões.



    Devido a tal fato, o Recorrente fora preso em suposto flagrante, tendo em audiência de custodia, sido homologado o flagrante, com a consequente conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.



    (…) Contudo, após uma longa caminhada processual, ou seja, desde a prisão em flagrante do Recorrente, com a sua conversão em prisão preventiva, na da de 17 (dezessete) de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), com fundamento principal da garantia da ordem pública, a MM.ª Juíza ‘a quo’, ao analisar os autos na data de 26 (vinte e sei) de junho de 2020 (dois mil e vinte), revogou a prisão preventiva do Recorrente.



    (…) Todavia, o Representante do Ministério Público, não concordando com a decisão que revogou a prisão do Recorrente, impetrou Recurso em Sentido Estrito, sob a fundamentação de que estão presentes nos autos a comprovação da autoria e materialidade do delito, bem como a necessidade da manutenção da prisão preventiva, devido ao fato da gravidade dos fatos e ainda, para a manutenção da ordem pública e segurança na aplicação da lei penal.



    O presente Recurso em Sentido Estrito, processo cadastrado junto ao Egrégio Tribunal de Justiça sob o n.º 0003424-14.2020.8.08.0014 e, devidamente distribuído para a Egrégia Primeira Câmara Criminal, fora julgado, e por unanimidade, fora conhecido e provido, com novo decreto de prisão preventiva em desfavor do Recorrente e demais acusados nos autos” (sic).



    Assevera ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que, “em decisão proferida no processo principal (ação penal), fora designada audiência de instrução e julgamento para a data de 06 (seis) de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois).



    Ou seja, em sendo concretizada a ordem de prisão em desfavor do Recorrente, certamente estaremos antecipando uma condenação criminal (…).



    Inexistem nos autos motivos que possam dar sustentação ao decreto de prisão do Recorrente. Outro fato é que o Recorrente é primário, bons antecedentes, nunca fora preso antes e nem processado, trabalhador, tem residência fixa conforme fora mencionado nos autos.



    (…) Para a prisão cautelar ser decretada com base nestes fundamentos, existe a necessidade de estar nos autos provas seguras de que o Recorrente esteja desfazendo de seus patrimônios e/ou ainda para que possa evadir-se do local do suposto crime, ou se há comprovação de que se encontra em lugar incerto e não sabido ou ainda, seja dado a crimes e pertença a grupos e facções criminosas e ainda que esteja atrapalhando o caminhar processual ou mesmo ameaçando a vítima e testemunhas, o que não ocorre nos presentes autos”.



    Reitera a alegação de excesso de prazo da prisão, pois o “suposto crime ocorreu em data de 15.02.2020, sendo que a instrução processual foi designada para a data de 06.06.2022”.



    Pede seja o “presente Recurso Ordinário (…) provido, para o fim de ser reformado o v. Acórdão hostilizado, revogando-se incontinenti o decreto de prisão contra o Recorrente, cessando, destarte a coação ilegal que vem passando o mesmo, com a imediata expedição do Alvará de Soltura”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo “não provimento do recurso”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Acerca dos fundamentos da prisão preventiva, a Corte estadual decretou a custódia do paciente ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de agir, e dado o risco real de reiteração delitiva. Confira-se, a propósito, o que consta do acórdão ora hostilizado (fl. 638):



    O acusado RAFAEL ao prestar depoimento perante a esfera policial (fls. 17), confessou a prática do crime, afirmando que foi atrás da vítima FRANCIS, junto com Douglas e Wilton, asseverando ainda, ter desferido os socos, bem como a facada, salientando, contudo, que não tinha intenção de matar a vítima.



    Ora, em análise detida dos autos, constato que teriam os réus atuado com animus necandi, primeiramente por que estavam em maior número, e porque depois de surrarem a vítima, ainda desferiram contra a mesma uma facada.



    Como se não bastasse, dos autos é possível verificar que os réus visualizaram a vítima passar de carro, tendo decidido ir atrás para cometerem o crime.



    Assim, diante do que se extrai dos autos, entendo que a prisão dos réus é indispensável para garantia da ordem pública, em especial pela gravidade concreta dos fatos.



    Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).



    Salienta-se ainda, que os acusados vivem na mesma cidade onde reside a vítima, sendo que se conhecem, e em liberdade, podem novamente praticar nova agressão contra Francis.



    Explicito também a reprovabilidade da conduta dos réus, que teriam, em tese, praticado os fatos aqui em apuração, na frente da filha da vítima, de apenas 10 (dez) anos de idade.



    Os acusados Rafael e Wilton são primários, contudo o acusado Douglas ostenta condenação pela prática do crime de lesões corporais e ameaça, o que evidencia dedicação do mesmo às atividades ilícitas, em especial no que tange à crimes contra a liberdade individual e integridade física das pessoas. […]



    Diante desse cenário, concordo, pois, com a opinião do Subprocurador-Geral da República Rodolfo Tigre Maia, no sentido de que a instância precedente demonstrou, em decisão devidamente motivada, amparada nas circunstâncias concretas do caso em apuração na origem, a presença dos requisitos da custódia cautelar, sobretudo, do periculum libertatis evidenciado pela gravidade concreta do delito e pelo evidente risco de recalcitrância, eis que já demonstrou, na prática, que em liberdade voltará a delinquir (fl. 657).



    Com efeito, as circunstâncias do caso concreto apontam para a necessidade da prisão preventiva. À reprovação da conduta soma-se a necessidade de resguardar a própria vítima que sobreviveu à tentativa de homicídio. (AgRg no RHC n. 159.835/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/2/2022).



    No mesmo sentido, o RHC n. 73.186/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2016; e o RHC n. 117.370/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/10/2019.



    Além disso, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).



    Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.



    Quanto ao dito excesso de prazo, a questão não foi enfrentada pela Corte estadual, o que evidencia a nítida intenção da defesa de suprimir instância.



    De qualquer forma, vale registrar que, no caso, a custódia preventiva foi decretada em 17/02/2020, e a denúncia, oferecida em 19/03/2020 e recebida no dia 24/04/2020. Após a revogação do encarceramento provisório, por decisão do Juízo Singular proferida em 26/6/2020, foi interposto recurso em sentido estrito pelo Parquet estadual, sendo os autos desmembrados e remetido o recurso ao Tribunal a quo, tendo havido nova decretação da medida extrema em desfavor do acusado e dos demais envolvidos em 10/3/2021. Há audiência de instrução e julgamento designada no feito principal para o dia 6/6/2022.



    Desse modo, ao menos por ora, não há falar em excesso de prazo, sobretudo porque a situação de Pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de preservar a incolumidade física da vítima, a prisão está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada e na periculosidade do recorrente, que “ostenta condenação pela prática do crime de lesões corporais e ameaça, o que evidencia dedicação do mesmo às atividades ilícitas, em especial no que tange a crimes contra a liberdade individual e integridade física das pessoas”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. 



    9. Não se comprova duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, decretada em 17.2.2020, revogada em 26.6.2020 pelo juízo de origem e restabelecida em segunda instância com o julgamento do recurso em sentido estrito da acusação em 10.3.2021, tem-se que, apesar desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    Na decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, assentou-se:



    “(...) a custódia preventiva foi decretada em 17/02/2020, e a denúncia, oferecida em 19/03/2020 e recebida no dia 24/04/2020. Após a revogação do encarceramento provisório, por decisão do Juízo Singular proferida em 26/6/2020, foi interposto recurso em sentido estrito pelo Parquet estadual, sendo os autos desmembrados e remetido o recurso ao Tribunal a quo, tendo havido nova decretação da medida extrema em desfavor do acusado e dos demais envolvidos em 10/3/2021. Há audiência de instrução e julgamento designada no feito principal para o dia 6/6/2022”.



    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância, estando marcada a audiência de instrução e julgamento.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora